Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-45.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000268-45.2023.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE CLAUDIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAROLINE DOS SANTOS SOTER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE INSTALAÇÃO NA COMARCA. COMPETÊNCIA RELATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada com pedido de transferência hospitalar de paciente diagnosticado com AVC hemorrágico para unidade com suporte para realização de arteriografia, bem como a prestação de assistência médica adequada. O Juízo de origem confirmou a liminar concedida e condenou os entes públicos ao custeio do tratamento, indeferindo o pedido de indenização por danos morais, mas fixando honorários advocatícios em favor da parte autora. O ente estatal, em suas razões recursais, sustentou a incompetência do juízo comum em razão do valor da causa — inferior a sessenta salários mínimos —, por entender que a demanda deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública ou, na ausência deste, observar o rito da Lei nº 12.153/2009, sendo incabível, por conseguinte, a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Gandu, a competência para o processamento da demanda seria absoluta ou relativa; e (ii) verificar a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em tais hipóteses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Lei nº 12.153/2009 estabelece, em seu art. 2º, § 4º, que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta apenas quando efetivamente instalados na comarca. Não havendo instalação formal do juizado na Comarca de Gandu, a competência é de natureza relativa, cabendo à parte autora a faculdade de optar entre o juízo comum e o rito da Lei nº 12.153/2009.

4 - A jurisprudência consolidada nos tribunais estaduais confirma que, na ausência de instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca, a parte autora pode optar legitimamente pelo ajuizamento da ação perante o juízo comum.

5 - Tratando-se de competência relativa, a opção pelo juízo comum não implica nulidade do processo ou da sentença, nem afasta a incidência do art. 85 do CPC, sendo plenamente cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando há resistência à pretensão deduzida em juízo e parcial sucumbência da Fazenda Pública.

6 - Considerando a ausência de nulidades no trâmite processual e a improcedência do pedido de indenização por danos morais, corretamente o Juízo de origem reconheceu a sucumbência parcial do Estado da Bahia e fixou os honorários advocatícios de forma equitativa. Diante da rejeição do recurso, é devida a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca torna a competência relativa, facultando ao autor optar pelo ajuizamento da ação no juízo comum.

2 - A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais é admissível nas ações processadas perante o juízo comum, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal dos Juizados Especiais, quando não instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §11; 489, §1º, V; 1.022; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1483155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.06.2016; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000458-71.2024.8.05.0082, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 02.06.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000500-43.2019.8.05.0229, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 08.09.2025; TJ-MS, Conflito de Competência nº 1600399-16.2024.8.12.0000, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 27.02.2024; TJ-SP, Conflito de Competência Cível nº 0032200-89.2025.8.26.0000, Rel. Camargo Aranha Filho, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível nº 8003109-67.2019.8.05.0271
, em que configura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
JOVELINA MARIA DOS PRAZERES DE JESUS.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA